Tribunal: STJ
Processo: 0485245-17.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970346 - MS (2024/0485245-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALCIDES SAMUEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVANTE
: MAXWELMA OLIVEIRA DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO
DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA
COMO FORMA DE REVISAR A CONDENAÇÃO
IMPOSTA.
INVIABILIDADE.
AJUIZAMENTO
DA IMPETRAÇÃO AINDA NO PRAZO DE RECURSO
CONTRA
O
ACÓRDÃO
DA
APELAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
SE
IMPÕE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não
se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. No caso, inexistente ilegalidade possível de ser
reconhecida de ofício, uma vez que a minorante do
tráfico privilegiado foi afastada com base em
elementos concretos que evidenciam que os
agravantes se dedicam a atividades criminosas.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA48441586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4623c0c0-8145-4318-b2da-053da6f7addf

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4623c0c0-8145-4318-b2da-053da6f7addf

AgRg no HABEAS CORPUS No 970346 - MS (2024/0485245-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALCIDES SAMUEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVANTE
: MAXWELMA OLIVEIRA DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO
DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA
COMO FORMA DE REVISAR A CONDENAÇÃO
IMPOSTA.
INVIABILIDADE.
AJUIZAMENTO
DA IMPETRAÇÃO AINDA NO PRAZO DE RECURSO
CONTRA
O
ACÓRDÃO
DA
APELAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
SE
IMPÕE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não
se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. No caso, inexistente ilegalidade possível de ser
reconhecida de ofício, uma vez que a minorante do
tráfico privilegiado foi afastada com base em
elementos concretos que evidenciam que os
agravantes se dedicam a atividades criminosas.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48110493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 2016503d-3929-4a4e-96a6-f28a39f0c8cb

Trata-se de agravo regimental interposto por ALCIDES SAMUEL DE
SOUZA e MAXWELMA OLIVEIRA DE MORAES contra a decisão de fls. 528-
530, que não conheceu do
por ser substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a dosimetria da pena é
matéria de ordem pública e pode ser revisada de ofício em casos de flagrante
ilegalidade.
Salienta que os pacientes preenchem os requisitos para o tráfico
privilegiado, sendo primários, de bons antecedentes e não dedicados a
atividades criminosa.
Defende a impossibilidade de utilização de inquéritos e ações penais
em curso para agravar a pena ou afastar o tráfico privilegiado.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Inicialmente, conforme consignado na decisão impugnada, o habeas
foi utilizado como substitutivo de recurso próprio, porque a impetração se
corpus
deu ainda no lapso para recurso contra o acórdão da apelação, o que torna a
questão inviável de ser analisada, ante a subversão da finalidade do
.
writ
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS JÁ JULGADOS. RISCO À
ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
REINCIDENTE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada
Documento eletrônico VDA48110493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 2016503d-3929-4a4e-96a6-f28a39f0c8cb

pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na
prestação jurisdicional.
3. No caso, em que pese o Tribunal ter determinado o retorno
dos autos para julgamento dos embargos e nova intimação do
paciente, a princípio, não se verifica demora excessiva a
justificar o deferimento da liminar. Isso porque os embargos já
foram julgados, não há nos autos informações de que a defesa
tenha apresentado novo recurso de apelação, tampouco
documentos comprobatórios da data inicial da prisão do paciente.
4. Ainda que assim não fosse, cabe frisar que a soltura
prematura do réu acarretaria grande risco à ordem pública, uma
vez que, além de expressiva quantidade de droga apreendida
(41 porções individuais de maconha -Tetrahidrocabinol, THC-,
com massa líquida de 240,5g - e-STJ fl. 22), o Tribunal estadual
condenou o paciente ao regime fechado em razão da
reincidência (e-STJ fl. 28).
5. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada
pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação
da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma
de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da
prevenção geral e o resultado útil do processo.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 906.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
, grifo próprio.)
19/6/2024
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade a justificar a concessão
da ordem de ofício.
Isso porque a minorante do tráfico privilegiado foi afastada pela Corte
de origem, ante a existência de elementos que evidenciam que os agravantes
dedicam-se a atividades criminosas.
No ponto, assim foi consignado no acórdão (fl. 479):
No caso, os recorridos são primários e não registram
antecedentes (p. 121-132), todavia existirem elementos para
demonstrar que eles se dediquem às atividades criminosas ou
integram organização criminosa, consoante a seguir exposto.
Ainda que os recorridos tenham negado o tráfico ao serem
interrogados, está provado que o comércio de drogas por parte
dos apelados se aperfeiçoava em imóvel conhecido como "boca
, fato que obsta a incidência da causa de diminuição
de fumo"
relativa ao tráfico ocasional, pois tal
demonstra
modus operandi
com clareza solar a dedicação dos referidos agentes para com
atividades ilícitas ante a mercancia iterada.
Documento eletrônico VDA48110493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 2016503d-3929-4a4e-96a6-f28a39f0c8cb

Em interrogatório judicial, a ré descreve que sua casa já
funcionou como uma boca de fumo. Na mesma linearidade,
quando ouvidos em juízo, os policiais militares afirmaram que
ambos são conhecidos pelo envolvimento com tráfico de drogas.
Além disso, não se pode desconsiderar o contexto fático, no qual
os policiais abordaram um usuário com droga que confessou ter
adquirido o entorpecente na casa dos acusados. Quando os
agentes chegaram no imóvel se depararam diversas drogas (
, cocaína e maconha).
crack
Todas essas características evidenciam a dedicação dos
acusados com atividades criminosas, razão pela qual a causa de
diminuição de tráfico privilegiado deve ser afastada.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343
/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a
depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese, foi reconhecida a habitualidade delitiva do
agente com base não só na quantidade de drogas (75g de
crack) apreendidas, mas também nos depoimentos dos policiais,
em juízo, que confirmaram que a residência do paciente era uma
conhecida boca de fumo, um status adquirido apenas com a
constância e a habitualidade do comércio espúrio. Logo, a
modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a
minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas
.
corpus
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 897.545/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

com
27/5/2024
3/6/2024 –
destaque.)
Dessa forma, os agravantes não trouxeram fundamentos aptos a
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: 2016503d-3929-4a4e-96a6-f28a39f0c8cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 970.346 / MS
Número Registro: 2024/0485245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055863320238120800 09000192720238120046 55863320238120800 9000192720238120046
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALCIDES SAMUEL DE SOUZA (PRESO)
PACIENTE
: MAXWELMA OLIVEIRA DE MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALCIDES SAMUEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVANTE : MAXWELMA OLIVEIRA DE MORAES (PRESO)
Documento eletrônico VDA48335650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: b75887c4-f644-479a-bf8d-ea3278bdd974

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: b75887c4-f644-479a-bf8d-ea3278bdd974